Tribunal: TJBA
Processo: 8008708-28.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 8008708-28.2022.8.05.0191

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO

ADVOGADO(S):

APELAD
A
/AGRAVAD
A
: JULIANE DUARTE BARBOSA DA SILVA

ADVOGADO(S):

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL QUE FIXE PISO DE AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO IMEDIATA DO PRECEDENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Paulo Afonso, contra decisão monocrática que, no bojo da Apelação Cív
el nº 8008708-28.2022.8.05.0191,
negou provimento ao
recurso e
manteve a e
xtinção da Execução Fiscal, por falta de interesse processual. O feito originário buscava a cobrança de
R$
6.677,71 (seis mil, seiscentos e setenta e sete reais e setenta e um centavos)
, referente
a
débito decorrente de
tributo
. O Município sustentou a inaplicabilidade do Tema 1.184 - STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, que fix
aram
o parâmetro geral de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
para definição de execuções de baixo valor.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a decisão monocrática incorreu em equívoco, ao aplicar o Tema 1184 - STF e a Resolução CNJ nº 547/2024,
em

E
xecução ajuizada antes de sua edição;
e
estabelecer se subsiste interesse de agir do Município para prosseguimento da Execução Fiscal, cujo
montante
é inferior ao padrão de baixo valor fixado pelo CNJ, não h
avendo
lei municipal estabelecendo piso próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese firmada no Tema 1184 - STF reconhece a legitimidade da extinção de Execuções Fiscais, de baixo valor, por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, condicionando o ajuizamento à adoção prévia de tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto da CDA.

4.
A Resolução CNJ nº 547/2024, alinhada ao Tema 1184, fixa em R$ 10.000,00
(dez mil reais)
o parâmetro geral de baixo valor e autoriza a extinção de
E
xecuções antieconômicas, na ausência de legislação específica do
E
nte
P
úblico.

5.
Inexistindo
lei municipal que estabeleça piso mínimo de ajuizamento, aplica-se o valor fixado pelo CNJ, segundo orientação expressa do STF, quanto à possibilidade de intervenção judicial, quando o
E
nte não definir critério próprio.

6.
A inexistência de modulação de efeitos, no julgamento do Tema
nº
1184, impõe sua aplicação imediata aos processos em curso, inclusive aos ajuizados previamente, afastando a alegação de violação à segurança jurídica ou à confiança legítima.

7. A extinção por ausência de interesse de agir não implica renúncia ou perda do crédito tributário, mas, apenas, determina a utilização, pelo Ente Público, de meios extrajudiciais mais eficientes, como o protesto da CDA e outras formas administrativas de cobrança.

8.
Os argumentos do Agravante reproduzem tese já examinada na decisão a
tac
ada, não infirmando seus fundamentos, sendo incabível o afastamento do precedente vinculante e da normativa administrativa aplicável.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo
I
nterno
desprovido.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 932, IV e V; Lei nº 12.767/2012; Lei nº 6.830/80.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1184 da repercussão geral). CNJ, Ato Normativo nº 0000732-68.2024.2.00.0000 (Resolução nº 547/2024).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº.

8008708-28.2022.8.05.0191
, tendo como Agravante
o

M
UNICÍPIO DE PAULO AFONSO
,
sendo Agrava
d
a

JULIANE DUARTE BARBOSA DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.